Tribunal: TJDFT
Processo: 0749387-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749387-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA DE FREITAS PINHEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Helena de Freitas Pinheiro em face da r. decisão (ID 21387643) que, nos autos da Execução Fiscal movida pelo Distrito Federal, deferiu em parte o pedido da Executada para desconstituir a penhora sobre o valor de R$ 49.509,71, em razão da impenhorabilidade decorrente do art. 833, incisos IV e X, do CPC/15. O pedido de gratuidade de justiça restou por mim indeferido, oportunidade em que determinei o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 24139699). O prazo legal decorreu sem que a Agravante cumprisse a determinação (ID 24870168). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator